Tribunal: CARF
Processo: 10215.720551/2013-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10215.720551/2013-54
ACÓRDÃO
1302-007.449 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
M. S. BEZERRA MATERIAL DE CONSTRUCAO - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
SIGILO BANCÁRIO. PROCEDIMENTO DE OFÍCIO. SOLICITAÇÃO REGULAR.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das
instituições financeiras, de informações solicitadas pelos órgãos fiscais
tributários do Ministério da Fazenda, não constitui quebra do sigilo
bancário, haja vista prestar-se apenas a possível constituição de crédito
tributário e eventual apuração de ilícito penal, havendo, na verdade, mera
transferência da responsabilidade do sigilo, antes assegurado pela
instituição financeira e agora mantido pelas autoridades administrativas.
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. LEGALIDADE DAS PROVAS
OBTIDAS.
A justificativa de indispensabilidade das informações financeiras, mediante
relatório circunstanciado exigido pelo Decreto no 3.724, de 2001, não se
destina à fiscalizada, mas tem a finalidade única e exclusiva de convencer a
autoridade competente da necessidade de emissão da Requisição de
Movimentação Financeira - RMF não dependendo de anuência prévia do
contribuinte para validade da prova. O resultado da requisição é que deve
obrigatoriamente integrar o Processo Administrativo Fiscal - PAF
instaurado, quando interessar à prova do lançamento de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.

Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.449 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720551/2013-54
2
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luis Angelo Carneiro
Baptista (substituto[a] integral), Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam
Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao, Sergio Magalhaes Lima(Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Extraordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo Izaguirre da Silva,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Luis Angelo Carneiro Baptista.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em face do sujeito passivo foram lavrados os autos de infração dos tributos
incluídos no Simples Nacional – IRPJ, CSLL, PIS, Cofins e CPP (fls. 291 a 366), referentes ao ano-
calendário de 2009, em virtude de omissão de receitas, com fundamento no artigo 42 da Lei no
9.430/1996, porquanto se verificou depósitos bancários de origem não comprovada, além da
insuficiência de recolhimento.
Conforme narra a autoridade fiscal no Termo de Verificação Fiscal (“TVF”) (fls. 281 a
290), o contribuinte declarou ter auferido receita bruta de cerca de treze mil reais. No decorrer do
procedimento, foi emitida RMF, cujo resultado foi pelas movimentações financeiras no montante
de R$ 2.178.461,34 (Banco Real) e R$ 4.458.913,87 (Banco Santander), já desconsiderados
estornos e cheques devolvidos. Foram constatados depósitos bancários de origem não
comprovada e insuficiência de recolhimentos, ensejando o lançamento.
A contribuinte apresentou impugnação em 17/07/2013(fls. 374 a 383). Colaciono o
relato da decisão recorrida:
2. O Contribuinte tomou ciência do todo em 27/06/2013 (fl. 367/368) e tornou
aos autos em 17/07/2013 (fls. 374/383). Alega: a) a fundamentação legal que
ampara o procedimento fiscal e é traduzida nos arts. 904, 905, 911, 927 e 928 do
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/991, em nenhum momento "determina que o impugnante tenha que
apresentar EXTRATOS BANCÁRIOS" (fl. 375; destaques do original), documentos
esses que nem seriam de conservação obrigatória de parte do Interessado; b) não
haveria respaldo legal algum a lhe determinar a obrigatoriedade de "comprovação
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.449 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720551/2013-54
3
de origem de movimentação financeira" (fl. 378); c) "Extrato Bancário para
Simples Conferência [...] Não é documento legal para servir de base para
autuação" (fl. 377); d) requer o sobrestamento do corrente procedimento nos
moldes como já determinado pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF à vista de casos idênticos (por exemplo, no que se fez nos autos sob no
10215.720198/2008-45, de interesse de Chester Gomes Pedro), a dizer, reclama a
paralisação do feito até que o Supremo Tribunal Federal - STF se posicione sobre a
constitucionalidade, ou não, de as autoridades tributárias, sem o intermédio do
Poder Judiciário, terem acesso a documentos, livros e registros de instituições
financeiras e de entidades a elas equiparadas de que constem a movimentação
financeira dos Contribuintes; e) como decidido no julgamento do RE no 389.808-
PR, seria indispensável "ordem judicial para quebra do sigilo de dados bancários"
(fl. 381); f) como agente intermediário na cadeia de produção, distribuição e
consumo, "ao vender, repassa as empresas fornecedoras, se beneficiando apenas
de uma porcentagem de lucro e não total dos valores depositados" (fl. 382); g) não
teria sido "deduzido dos depósitos bancários os valores dos cheques devolvidos, os
valores de pró-labore" (fl. 383).
Consta nos autos a lavratura do Declaratório Executivo DRF/SAN/PA no 002, de 24
de junho de 2013 (fl. 275) que, com base no que antes apurado (omissão de receita), determinou
a exclusão do Contribuinte do Simples Nacional em razão de superação do limite de receita bruta
disposto no artigo 3o, inciso II, da Lei Complementar no 123, 14 de dezembro de 2006 (com a
então redação conferida pela Lei Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011), isso com
efeitos a contar de 01/01/2010.
Ao ter ciência do ADE, a recorrente retornou aos autos em 09/07/2013 (fls. 391 a
401), alegando que:
a) seria prejudicial à expedição do questionado ADE a decisão final a ser tirada na
discussão sobre a procedência, ou não, da imputada omissão de receita; b)
quando e se então confirmada referida omissão de receita, a exclusão do
Interessado do Simples Nacional não poderia ter efeitos retroativos, ou, por
outra, referida e eventual exclusão só poderia surtir efeitos "a partir da data em
que foi notificado o contribuinte, ou 30 dias após a notificação" (fl. 396).
A DRJ julgou pela improcedência das impugnações (fls. 411 a 426), em acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ANO-CALENDÁRIO: 2009
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO PRESUMIDA DE RECEITA. REGIME DO SIMPLES
NACIONAL.
Com o advento da Lei n° 9.430/96, a presunção de omissão de rendimentos
calcada em depósitos bancários adquiriu status legal e só é infirmada pela
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.449 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720551/2013-54
4
apresentação de documentação específica para cada depósito. Ademais, tal
presunção é aplicável ao regime do Simples Nacional.
INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE.
RECONHECIMENTO
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO.
Cumpre à Administração Tributária aplicar a Lei de ofício. Por outra, em nível
administrativo, não se afasta a aplicação de Lei, não se declara a sua
inconstitucionalidade. Entendimento já consolidado, inclusive, no enunciado no 02
da Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL. SITUAÇÃO IMPEDIENTE. EXCESSO DE RECEITA BRUTA.
A superação do limite de receita bruta permitido no interior do Simples Nacional é
causa impeditiva à manutenção no regime.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A decisão recorrida entendeu pela tempestividade de ambas as impugnações, em
face do lançamento e da exclusão do Simples Nacional e considerou regular o procedimento fiscal
e o mérito das acusações fiscais, bem como entendeu acertada a exclusão da contribuinte do
Simples Nacional.
Intimada, a contribuinte apresentou Recurso Especial à Câmara Superior de
Recursos Fiscais (fls. 436 a 443) em 06 de junho de 2019, arguindo pela inconstitucionalidade e
ilegalidade da quebra de sigilo bancário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
Conforme exposto no despacho de fl. 444, o recurso apresentado é tempestivo.
Ainda que a contribuinte tenha nomeado o recurso voluntário como “especial” e o endereçado à
Câmara Superior deste tribunal administrativo, em homenagem ao informalismo moderado e à
verdade material, por preencher os requisitos para a sua admissibilidade, conheço o Recurso.

Delimitação da controvérsia
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.449 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720551/2013-54
5
O litígio adstringe-se às alegações relacionadas à quebra de sigilo fiscal.
Embora a decisão de piso tenha julgado tanto o mérito dos autos de infração e da
exclusão do Simples Nacional, a pretensão recursal restringe-se às alegações de ilegalidade e
inconstitucionalidade da quebra de sigilo bancário.

Argumentos constitucionais que refutam o lançamento
A recorrente alega a inconstitucionalidade da quebra de sigilo fiscal, substanciada
na RMF emitida pela autoridade fiscal no decorrer do procedimento fiscal.
Como sabido, no âmbito do CARF vigora a Súmula CARF no 2, de aplicação
impositiva aos julgadores administrativos, vedando a análise de constitucionalidade da lei
tributária pelo órgão:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
A súmula encontra fundamento no artigo 26-A do Decreto-lei no 70.235/1972, que
veda expressamente aos órgãos de julgamento administrativo afastar a aplicação de lei sob
fundamento de inconstitucionalidade:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pelo art. 25 da Lei no 11.941/2009)
Portanto, o julgador administrativo, por força de sua vinculação ao texto da norma
legal, deve se limitar a aplicá-la, sem emitir juízo de valor acerca de sua constitucionalidade ou de
outros aspectos de sua validade – matéria reservada à jurisdição judicial.
Isto posto, rejeito a arguição principiológico-constitucional que contesta o
lançamento de ofício.

RMF, Sigilo Bancário e Prova Ilegal
A contribuinte argui pela ilegalidade da quebra de sigilo fiscal.
A Lei Complementar no 105/2001 permitiu que o Fisco examine informações
referente a contas de depósitos e aplicações financeiras dos contribuintes, quando houver
fiscalização em curso, conforme disposto nos artigos abaixo:
Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
§ 3o Não constitui violação do dever de sigilo:
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.449 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720551/2013-54
6
VI – a prestação de informações nos termos e condições estabelecidos nos artigos
2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o e 9 desta Lei Complementar.

Art. 5o O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos
limites de valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras
informarão à administração tributária da União, as operações financeiras
efetuadas pelos usuários de seus serviços.
§ 2o As informações transferidas na forma do caput deste artigo restringir-se-ão a
informes relacionados com a identificação dos titulares das operações e os
montantes globais mensalmente movimentados, vedada a inserção de qualquer
elemento que permita identificar a sua origem ou a natureza dos gastos a partir
deles efetuados.
§ 4o Recebidas as informações de que trata este artigo, se detectados indícios de
falhas, incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito fiscal, a autoridade
interessada poderá requisitar as informações e os documentos de que necessitar,
bem como realizar fiscalização ou auditoria para a adequada apuração dos fatos.
§ 5o As informações a que refere este artigo serão conservadas sob sigilo fiscal, na
forma da legislação em vigor.

Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.
Por expressa disposição legal, a prestação de informações financeiras às
autoridades fazendárias será feita nos exatos termos do artigo 6o supracitado, não constituindo
violação ao dever de sigilo bancário, desde que o contribuinte tenha contra si um procedimento
fiscal em curso e tais exames sejam indispensáveis, justificadamente.
O Decreto no 3.724/2001 regulamenta essa faculdade conferida à Receita Federal
do Brasil, reprisando algumas regras da lei complementar já analisada. Veja:
Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil serão executados, em nome desta,
pelos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil e somente terão início por
força de ordem específica denominada Mandado de Procedimento Fiscal (MPF),
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.449 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720551/2013-54
7
instituído mediante ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada
pelo Decreto no 6.104, de 2007).
Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB serão executados por ocupante
do cargo efetivo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e terão início
mediante expedição prévia de Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal -
TDPF, conforme procedimento a ser estabelecido em ato do Secretário da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
§ 5o A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio de servidor
ocupante do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, somente poderá
examinar informações relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e
registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os
referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis

Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5o do art. 2o as
autoridades competentes para expedir o MPF. (Redação dada pelo Decreto no
6.104, de 2007).
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5o do art. 2o as
autoridades competentes para expedir o TDPF. (Redação dada pelo Decreto no
8.303, de 2014)
§ 2o A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para apresentação de
informações sobre movimentação financeira, necessárias à execução do MPF.
§ 2o A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para apresentação de
informações sobre movimentação financeira, necessárias à execução do
procedimento fiscal. (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
§ 6o No relatório referido no parágrafo anterior, deverá constar a motivação da
proposta de expedição da RMF, que demonstre, com precisão e clareza, tratar-se
de situação enquadrada em hipótese de indispensabilidade prevista no artigo
anterior, observado o princípio da razoabilidade.
Nos termos do Decreto no 3.724/2001, exige-se que o contribuinte fiscalizado seja
intimado a apresentar informações sobre movimentações financeiras, necessárias à execução do
procedimento fiscal. Acaso não apresentadas as informações, pode-se requisitar informações,
apresentando as motivações para tal. Ainda, é possível que a RMF seja solicitada quando o
contribuinte esteja em regime especial de fiscalização, conforme previsto abaixo:
Art. 3o Os exames referidos no § 5o do art. 2o somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses: (Redação dada pelo Decreto no 6.104, de
2007).
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.449 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720551/2013-54
8
VII - previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996;
O regime especial de fiscalização é uma exceção prevista no artigo 33 da Lei no
9.430/1996, quando evidenciadas dificuldades no cumprimento da atividade privativa e vinculada
das autoridades fiscais, em decorrência de atos praticados pelos contribuintes. In verbis:
Art. 33. A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime especial para
cumprimento de obrigações, pela sujeito passivo, nas seguintes hipóteses:
I - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição
de livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades do sujeito
passivo, bem como pela não fornecimento de informações sobre bens,
movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando
intimado, e demais hipóteses que autorizam a requisição do auxílio da força
pública, nos termos do art. 200 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966;
II - resistência à fiscalização, caracterizada pela negativa de acesso ao
estabelecimento, ao domicílio fiscal ou a qualquer outro local onde se
desenvolvam as atividades do sujeito passivo, ou se encontrem bens de sua posse
ou propriedade;
III - evidências de que a pessoa jurídica esteja constituída por interpostas pessoas
que não sejam os verdadeiros sócios ou acionistas, ou o titular, no caso de firma
individual;
IV - realização de operações sujeitas à incidência tributária, sem a devida inscrição
no cadastro de contribuintes apropriado;
V - prática reiterada de infração da legislação tributária;
VI - comercialização de mercadorias com evidências de contrabando ou
descaminho;
VII - incidência em conduta que enseje representação criminal, nos termos da
legislação que rege os crimes contra a ordem tributária.
Consequentemente, por exemplo, o contribuinte cuja conduta constitua o
embaraço à fiscalização previsto no inciso I do artigo 33 da Lei no 9.430/1996, poderá ser incluído
em regime especial de fiscalização, sem que suas informações bancárias sejam requisitadas; ou,
igualmente, poderá ter suas informações bancárias requisitadas sem que seja incluído em regime
especial de fiscalização. As duas providências podem ser adotadas ou nenhuma delas, a depender
das ocorrências verificadas no caso concreto.
Tais normas dotada de maior concretude refletem a autorização contida no artigo
197, inciso II, do CTN:
Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade
administrativa tôdas as informações de que disponham com relação aos bens,
negócios ou atividades de terceiros:
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.449 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720551/2013-54
9
II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições
financeiras;
A análise do conjunto normativo indica que não somente o Poder Judiciário poderá
requisitar informações financeiras, porquanto os atos legais e regulamentares mencionados
disciplinaram as hipóteses específicas nas quais o acesso é permitido e, ao circunscrever-se a este
âmbito, a prova obtida é plenamente válida e, sobre ela, a contribuinte foi regularmente intimada
a se manifestar e a esclarecer a origem dos valores questionados, tanto na fase procedimental
como na litigiosa, quando da concessão de prazo regulamentar para impugnação após a ciência da
formalização da exigência. Inexiste previsão expressa na Constituição Federal quanto à
inviolabilidade do sigilo bancário.
Nesse sentido, destaco que no julgamento das ADIs no 2.390, 2.859, 2.386 e 2.397 e
do RE no 601.314, o Supremo Tribunal Federal entendeu que as disposições normativas não
violam o sigilo bancário, ocorrendo somente a transferência de sigilo da órbita bancária para a
fiscal, ambas protegidas contra o acesso de terceiros. A transferência de informações é feita dos
bancos para o Fisco, que tem o dever de preservar o sigilo dos dados, não havendo, portanto,
ofensa à Constituição Federal.
Diante do exposto, não há que se questionar a força coercitiva das normas que
autorizam a RMF por parte do Fisco Federal.
Por todas essas razões, nego provimento ao recurso da contribuinte.

Conclusão
Ante ao exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento às
pretensões recursais, mantendo a decisão recorrida.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 454
DF CARF MF
Original